Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS UNILATERALMENTE. 123 MILHAS. TARIFA PROMO. VALOR RETIDO DE FORMA INDEVIDA. NOVAS PASSAGENS ADQUIRIDAS. DANOS MATERIAIS. ARTS. 402/3 DO CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir a relação contratual entre as partes e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 3.601,43 (três mil seiscentos e um reais e quarenta e três centavos) de danos materiais consistentes nas passagens originalmente adquiridas, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a referida sentença agiu causando insegurança jurídica e que há uniformidade de entendimento. Defende a reparação do efetivo prejuízo e a restituição do montante de R$ 8.349,00 (oito mil trezentos e quarenta e nove reais), correspondente às novas passagens adquiridas. Pede a reforma da sentença.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60371015 e ID 60371016. Contrarrazões apresentadas (ID 60371021).

3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).

4. Em síntese, narra a parte autora que adquiriu uma série de passagens junto à ré no importe de R$ 3.601,43 (três mil seiscentos e um reais e quarenta e três centavos). Após o pagamento, a ré enviou um formulário para que a autora preenchesse seus dados e confirmasse as datas escolhidas para a viagem, permitindo que a passagem fosse emitida na data solicitada, um dia antes ou um dia depois. Todavia, no dia 19 de agosto de 2023 a autora recebeu a notícia de que a empresa ré não cumpriria com as obrigações assumidas com as passagens aéreas adquiridas na linha PROMO. Deste modo, a ré cancelou de forma unilateral, as passagens compradas pela autora sem qualquer alternativa que não fosse o recebimento de um voucher a ser utilizado na própria empresa para emissão de novas passagens, todavia, a autora não conseguiu adquirir as passagens tendo em vista que faltavam apenas vinte dias para a data prevista para viagem. Assim, a autora adquiriu uma passagem para Amsterdam, nas datas de 07/05/2024 a 07/06/2024, pagando por elas o valor de R$ 8.349.00 (oito mil e trezentos quarenta e nove reais). Diante disso, pleiteou pelos danos sofridos.

5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

6. Compulsando os autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu de forma correta as passagens dos recorrentes, retendo de forma indevida a quantia paga. Consequentemente, gerando a perda de tempo e dinheiro dos autores, que por sua vez foram tratados com “descaso” pela empresa, que se limitou apenas a alegar que a não emissão dos bilhetes ocorreu devido ao aumento dos preços das passagens e à desvalorização dos pontos dos programas de fidelidade das companhias aéreas, o que resultou em um aumento da quantidade de pontos necessários para a emissão de um trecho, não sendo esta, justificativa suficiente para afastar sua responsabilidade.

7.Portanto, tendo em vista que uma empresa que tem como objetivo ajudar o consumidor a pagar o menor valor possível na aquisição de passagem, os contratempos encontrados no mercado, especialmente aqueles relacionados a aumento, devem ser esperados e supridos pela empresa, tendo em vista o ramo o qual mesma exerce, pontuações de cartão em milhas, que estão sujeitas as mudanças a todo momento. Logo, considerando que o contrato de transporte não se cumpriu por culpa da ré/recorrida, que não disponibilizou as passagens adquiridas pela autora, a recorrente deve ser indenizada.

8. No que se refere ao pedido de danos materiais referentes às novas passagens adquiridas, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese restou demonstrado nos autos o gasto com as novas passagens, no importe de R$ 8.349,00 (oito mil trezentos e quarenta e nove reais), id 60370386, impondo-se a reforma da sentença para que o pedido seja julgado parcialmente procedente, condenando a recorrida a ressarcir à autora o valor gasto com as novas passagens. Com efeito, improcede o pedido de reembolso do valor empregado inicialmente na aquisição das passagens, que não foram sequer emitidas, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a empresa o ressarcimento do valor gasto com as novas passagens R$ 8.349,00 (oito mil trezentos e quarenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a conta da citação, e a pagar o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos danos morais experimentados, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.